Tribunal: STF
Processo: HC 207092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outros, em favor de Carlos Augusto Candeo Fontanini, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 695.526/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que indeferiu a liminar no writ de origem. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13. 



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento de seu pedido de tentativa de localização e intimação das testemunhas arroladas pela defesa. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a autoridade coatora "defira o pleito defensivo para que se realize pesquisa cadastral em nome das testemunhas VINÍCIUS VALENTIN DE SÁ e DANIELA CRISTINA DE ARRUDA, por todos os meios disponíveis ao Poder Judiciário, em observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa" (fl. 12)”. (eDOC 8,p. 2)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em observância à Súmula 691 deste Tribunal. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “No caso, a pretensão de que se utilize dos recursos próprios do Poder Judiciário para a localização de testemunhas da defesa é uma questão passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso em tela, em que afirmado pelo Relator que não se encontram cumpridos os requisitos nesta etapa cognitiva sumaríssima, bem como não está demonstrada a ilegalidade manifesta. 



    Com efeito, o Tribunal de origem não verificou de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem o writ, os requisitos necessários à concessão da medida, entendendo, dessa forma, prudente a juntada das informações da autoridade apontada como coatora para análise do pedido”. (eDOC 8, p. 4) 



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus, isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente